Tribunal: TJMT
Processo: 1015603-41.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015603-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.123.251-20 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CRISPIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 415.211.531-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CRISPIM ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CRISPIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 415.211.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN)
– ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.

Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

No caso, a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”,
não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Nos termos do art. 664, § 5° do CPC,
“provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”
, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada.

Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1015603-41.2022.8.11.0003

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: VALDENIR ALVES DOS SANTOS e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis,
lançada nos autos da
Ação de Inventário,
ajuizada por
VALDENIR ALVES DOS SANTOS e OUTROS
, que julgou procedente o pedido da inicial e homologou a partilha apresentada, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões hereditários sobre os bens, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

O apelante, em suas razões, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que a mesma foi proferida com inobservância aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC, e quanto ao ponto, destaca que
“não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”
, complementando que ainda que não seja parte no processo,
“em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”
(sic)
,
motivo pelo qual entende que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, bem como cerceamento de defesa
.

Ainda em sede preliminar, defende que a sentença é nula, uma vez que foi proferida durante o período de suspensão do processo determinado nos autos do Recurso Especial Repetitivo de nº. 1.896.526-DF que versa sobre o Tema 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta que
“o juízo a quo, com base no artigo 659, § 2º, do CPC/2015, autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública”
(sic).

Ressalta que não é permitido que
“o arrolamento se encerrasse sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio”
(sic), a teor do que dispõem os artigos 659 a 663 (arrolamento sumário) e artigos 664 a 667 (arrolamento comum), ambos do CPC.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (Id. 143302653).

Nas contrarrazões (Id. 143302656), os apelados alegam que as razões recursais não merecem prosperar, sustentando que
“o tributo em tela será recolhido, de forma antecipada, na via administrativa, conforme carta de adjudicação em anexo, assim, o fisco não sofrerá qualquer prejuízo na transmissão do bem”
(sic), postulando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id. 144038662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n° 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo – TEMA 1074.

Com razão o ente estatal, haja vista que a demanda em análise, de fato, foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n° 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o
Tema 1.074
, que foi submetida a julgamento para decidir acerca da
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário
, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação,
à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão de
todos
os processos que versem sobre a matéria debatida, nos moldes do artigo 1.037, inciso II
[1]
, do Código de Processo Civil, porém, o magistrado singular proferiu sentença na data de
05/07/2022
(Id. 143299397), julgando a partilha apresentada e atribuindo nele a contemplação dos respectivos quinhões hereditários.

Com efeito, em
28/10/2022
foi julgado o tema 1074 acima, fixando-se tese nos seguintes termos:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
,
devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.
(destaquei)

No caso, a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”,
não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença.

Aliás, bom lembrar que nos termos do art. 664, § 5° do CPC,
“provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”
, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio.

Ademais, consoante se infere do acervo documental que precedeu a sentença prolatada, há indicativos de pendências e existências de débitos perante o Fisco em relação aos bens objeto da partilha, o que reforça a nulidade verificada, posto que há aparente interesse da Fazenda Pública em intervir no feito, a qual deverá ser intimada a se manifestar em prestígio ao que preconizam os arts. 9° e 722 do CPC.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ e não observada em parte a tese firmada e a disposição do art. 664, § 5° do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE ÀS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD,
é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ
. 2.
Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.
”
(TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM
ARROLAMENTO

SUMÁRIO
– LAVRATURA DO FORMAL DE
PARTILHA
OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No
arrolamento

sumário
, a homologação da
partilha
ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de
partilha
e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso,
a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença
. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a
partilha
”, ou seja, a homologação da
partilha
depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”
(N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar suscitada,
ANULAR A SENTENÇA
e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “
pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”
, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.

É como voto.

[1]
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023